Tribunal: TJPA
Processo: 0003403-02.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003403-02.2017.8.14.0006

APELANTE: CELIO FERREIRA CORDEIRO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS MEIOS DE PROVA, SENDO SEU APARELHO CELULAR ENCONTRADO EM PODER DO APELANTE. HARMONIA ENTRE OS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME PELO ORA APELANTE.

DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA
.
IMPROCEDENTE
. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA.

AUTO DE RECONHECIMENTO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL VÁLIDO. PRESCINDÍVEL FORMALIDADES DO ART. 226, DO CP, QUANDO A AUTORIA SE CORROBORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CASO DOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
MPOSSIBILIDADE
.
COMPROVADO NOS AUTOS O ENVOLVIMENTO DE COMPARSA E UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE ELES, PARA PRATICAR O CRIME CONTRA A VÍTIMA, RESTANDO CONFIGURADA A OCORRÊNCIA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
CÉLIO FERREIRA CORDEIRO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª VC da Comarca de Ananindeua, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 6533540, fls. 05, ID 6533541, que no dia 20 de setembro de 2016, por volta das 09h30min, na Rodovia dos Trabalhadores, próximo à rotatória do Bairro 40 horas, naquele Município de Ananindeua, o apelante, acompanhado de um terceiro, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu da vítima Talia de Barros Soares, uma aparelho de telefone celular – auto de apreensão nos autos.

De acordo com a denúncia, a vítima caminhava pela rodovia em direção à Avenida Independência quando observou dois homens que se aproximavam em uma motocicleta vermelha; que pararam a motocicleta ao seu lado e o carona, ora apelante, desceu e exigiu à vítima, mediante uso de arma de fogo, que esta entregasse seu aparelho celular, no que foi obedecido, empreendendo fuga em seguida, sendo abordados pouco depois por uma equipe policial que apreendeu o telefone da vítima e os encaminhou à delegacia.

Que na delegacia a vítima identificou seu aparelho e reconheceu o apelante e seu parceiro como aqueles que a abordaram e exigiram seu telefone.

Assim, tendo restado comprovada materialidade do crime previsto no 157, § 2º, I e II, do Código Penal, bem como indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus.

Em ID 6533542, recebida a denúncia;

Em ID 6533559, resposta à acusação;

Em ID 6533562/63/64, Termo de Audiência, mídia em ID 6533565 a ID 6533577;

Em ID 6533578, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 6533579, Alegações Finais Defensivas;

Na sentença, ID 6533583, o magistrado, considerando as provas colhidas nos autos, bem como os depoimentos prestados, entendendo ter restado provado autoria e materialidade do crime de roubo qualificado, julgou procedente a denúncia e condenou a ora apelante nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, II do CPB, restando a pena em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em recurso de apelação, ID 6533585/86, pleiteou a defesa reforma da sentença condenatória para que, em suma, se proceda à absolvição do apelante por alegada falta de provas e, subsidiariamente, para que se promova a desclassificação para o crime de furto.

Em contrarrazões, ID 6533587/88, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 7718813, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
Improvimento
.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Penal interposto em favor de
CÉLIO FERREIRA CORDEIRO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª VC da Comarca de Ananindeua, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB.

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que o conheço e, não havendo questão
preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
: Requer inicialmente o apelante sua absolvição sob alegação de ausência de provas de participação no crime pelo qual fora condenado.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que vastas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual, restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento,
verbis
:

“...A materialidade resta demonstrada através do auto de apresentaço e apreenso, que comprova que fora apreendido o celular da vítima com o denunciado, tendo sido entregue à mesma.

O concurso de pessoas está claro no momento em que os policiais militares ouvidos em audiência narraram que os denunciados foram presos juntos, numa motocicleta com o celular da vítima, que foi recuperado.

Quanto ao uso de arma no reconhece tal causa de aumento, uma vez que, além de no ter sido apreendida arma, a vítima no foi ouvida, tendo os policiais ouvidos em juízo aduzido que no se recordam se a vítima afirmou que os denunciados estavam armados.

A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos dos policiais militares, que confirmaram que prenderam o denunciado com o objeto roubado.

Entrementes,
a
o lume do exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretenso punitiva do Estado,
CONDENANDO
o réu
CELIO FERREIRA CORDEIRO FILHO
, pela prática do crime de Roubo – Art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Nos termos do art. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena do condenado.
”

Observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos, sendo de suma relevância o fato de o aparelho celular subtraído da vítima ter sido encontrado em seu poder, o que corroborou o depoimento prestado pela vítima em sede inquisitorial. Assim, apesar de não ter sido a vítima ouvida em sede judicial, as provas colhidas em Juízo corroboraram seu relato ao delegado, restando devidamente comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do delito, não havendo que se falar, portanto, em falta de provas ou em dúvida acerca da efetiva participação do apelante no crime, restando comprovada a consumação do fato típico descrito na exordial acusatória mostrando-se, por conseguinte, impossível a absolvição
.

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:

ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:

VII – NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

Ressalto, uma vez mais, que no caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, mormente em razão dos depoimentos firmes e concisos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, sendo estes revestidos de fé pública e como tal aptos a auxiliar o Juízo na formação de seu convencimento, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE
. VALIDADE.
DEPOIMENTOS QUE CORROBORARAM COM AQUELE PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
. (...) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (2018.02337035-17, 192.013, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05)

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017)

APELAÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA - REEXAME DE PROVAS -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA
- MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME - CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Se as declarações dos policiais são harmônicas
com aquelas da testemunha presencial, no sentido que o réu ofereceu quantia em dinheiro aos agentes públicos para evitar a lavratura de Boletim de Ocorrência, resta caracterizada prática do crime de corrupção ativa - O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida. (TJ-MG - APR: 10155100025412001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/05/2015, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2015).

Ressalto, uma vez mais, que os depoimentos prestados corroboram os termos da denúncia, se mostrando com ela coerentes e como tal aptos o suficiente a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pela vítima ou pelas testemunhas, sendo cediço que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências de busca e captura dos acusados gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência,
não advindo razão à defesa, pois há vastas provas nos autos, sendo estas suficientes à condenação.

Quanto à alegação de que o reconhecimento não fora realizado da forma prescrita pela Lei, tem-se
que a falta de alguma formalidade no auto de reconhecimento de pessoas, art. 226, não é causa suficiente para macular o flagrante, pois tal não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima.

Vejamos então a jurisprudência pátria, a saber:

HABEAS CORPUS - ROUBO - INÉPCIA DA INICIAL - FALTA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA DE MENOR - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS E, PORTANTO, DE INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO MENOR - OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP - PERFEITA DESCRIÇÃO DOS FATOS PARA EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU RELAXAMENTO DE PRISÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE -
RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS NO POSTO POLICIAL - POSSIBILIDADE DEVIDO À NATUREZA DOS FATOS E DO CALOR DOS ACONTECIMENTOS - AUTO DE RECONHECIMENTO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - PRESCINDÍVEL FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP
- INTERROGATÓRIO NA FASE INQUISITORIAL - AUSÊNCIA DE ADVOGADO NOMEADO E ENTREVISTA COM O MESMO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO - LEI Nº 10.792/03 - APLICAÇÃO SOMENTE NA FASE JUDICIAL - PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA - PRISÃO PREVENTIVA - OFENSA DO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA - SÚMULA 09 DO STJ - DELITO COM EMPREGO DE ARMA - EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - LIBERDADE PROVISÓRIA - FIANÇA - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 323, V, DO CPP - EXISTÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA MANUTENÇÃO DO PACIENTE NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - INTERROGATÓRIO DO PACIENTE APRAZADO - LIMINAR DENEGADA - ORDEM DENEGADA. I - Não há inépcia da inicial quando da descrição da conduta delitiva deixou-se de delinear comportamento praticado por menor que não foi reconhecido pelas vítimas, pois não há como incluir este último na denúncia se não há sequer indícios de autoria. II - E entendimento jurisprudencial não ser necessária a fundamentação da decisão que deixa de relaxar prisão em flagrante. III - O reconhecimento dos acusado sem a observância do art. 226 do CPP, bem como sua realização no posto policial e, posteriormente, diante da autoridade policial, não faz com que seja anulada a prisão cautelar, eis que em se tratando de flagrante de crime de roubo, o crepitar dos fatos autoriza a dispensa de tal formalidade. IV - Por ser peça meramente informativa, prescinde-se da presença de advogado no interrogatório feito no inquérito policial, até porque o art. 185 e seguintes do CPP, com modificações feitas pela Lei nº 10.792/03 se dirige ao interrogatório feito na fase judicial. V- Já é assente na jurisprudência que a prisão cautelar não fere o princípio da inocência. (Súmula 09, do STJ) VI - Nos crimes punidos com reclusão, cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça ou que provoquem clamor público, justifica-se a manutenção em custódia cautelar, pois impossível, neste caso, a fiança, mormente quando já aprazado o interrogatório do paciente. (TJ-PR - HC: 3048146 PR 0304814-6, Relator: Rubens Oliveira Fontoura, Data de Julgamento: 01/09/2015, 3ª Câmara Criminal).

Tem-se, no caso em apreço, que a vítima reconheceu o apelante na delegacia, sendo sua fala corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais, bem como pelo fato de seu aparelho celular ter sido encontrado em poder do apelante e de seu comparsa, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

Por imperioso, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido
.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto, tenho que tal pleito também não há como prosperar, senão, vejamos:

Furto
é crime contra o patrimônio e consiste em subtrair coisa móvel pertencente a outra pessoa.

Roubo
é crime contra o patrimônio e consiste em subtrair coisa móvel pertencente a outra pessoa por meio de violência ou de grave ameaça, ou qualquer outro meio que reduz a possibilidade de resistência da vítima

Ambos são crimes contra o patrimônio, estando tipificados nos artigos 157 e 155, respectivamente, no Título II, do Código Penal, sendo a diferença entre eles a forma de execução.

No caso em apreço tem-se, como já restou demonstrado, que o crime foi praticado em concurso de pessoas, nos termos do art. 157, § 2º, II, pois restou comprovado que agiu em companhia de um terceiro, não havendo, portanto, que se promover a desclassificação pretendida.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO
. RECONHECIMENTO HÍGIDO DA VÍTIMA. COMPROVADA GRAVE AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL
. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1. A palavra da vítima do crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, principalmente quando corroborado pelo depoimento de outras testemunhas ouvidas em juízo e inexistem motivos para falsa acusação. 2.
Evidenciada a grave ameaça, descabida a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto simples
. 3. Como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) "para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Em outras palavras, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo" (HC 105.066/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 03/11/2008). (Grifo nosso). 4. Os inquéritos policiais não podem ser considerados em desfavor do acusado para aumentar a pena base, já que afrontaria o princípio da presunção da inocência. Em outras palavras, não se pode considerar uma pessoa condenada até a certidão de trânsito em julgado do processo. A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 444 que dispõe: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. (TJ-PE - APL: 3894020 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 06/12/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 12/12/2018)

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO QUE DEVE SER APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA, SUSTENTADA PELO ACUSADO QUE PERMANECEU DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA, NÃO CONFIGURADA. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE OBJETO SOB A BLUSA E PALAVRAS INTIMIDATÓRIAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO INVIÁVEL. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTANCIADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DE COMPARSA E UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE ELES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DO PRESENTE FEITO POR FATO ANTERIOR. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. DELITO COMETIDO À LUZ DO DIA E COM PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO PERMITEM O RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO INICIAL. SANÇÕES AJUSTADAS. SEGUNDA FASE. PRESENÇA DE VÍTIMA CRIANÇA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL MANTIDA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. ESPONTANEIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, ''B'', DO CP. CONFISSÃO PARCIAL UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE QUE SE IMPÕE. REFORMA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. QUANTUM DA PENA QUE IMPEDE AS PRETENSÕES. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. (TJ-SC - APR: 00062037420168240033 Itajaí 0006203-74.2016.8.24.0033, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 24/05/2018, Quarta Câmara Criminal)

Neste mesmo sentido, pela não desclassificação, se manifestou a Procuradoria de Justiça, conforme se depreende de seu parecer, às fls. 09, do ID 7718813, que peço vênia para não reproduzir.

Portanto, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar também que o feito tramitou pelo rito processual adequado, não havendo que se falar em violação a preceito constitucional.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022